Tribunal: TJBA
Processo: 8066623-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066623-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARINALVA AQUINO NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
JESIMIEL ARCANJO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608/STJ. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI Nº 14.454/2022. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por operadora de autogestão em saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas, fisioterapia e fonoaudiologia domiciliar a paciente idosa de 87 anos, portadora de parkinsonismo avançado, artrose severa, sequelas de AVC e outras comorbidades.

2 - A embargante aponta contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sustentando que, por se tratar de entidade de autogestão em saúde, não se aplica o CDC, conforme Súmula 608 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se há contradição no acórdão embargado ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor a entidade de autogestão em saúde; e (ii) se a exclusão dessa fundamentação consumerista implicaria alteração do resultado do julgamento que manteve a obrigação de cobertura do tratamento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão embargado incorreu em contradição ao fundamentar a decisão com base nos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, não obstante tratar-se de entidade de autogestão em saúde, hipótese expressamente afastada da incidência das normas consumeristas, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - O acolhimento dos embargos quanto à inaplicabilidade do CDC não implica alteração do resultado do julgamento, pois a interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva e ser realizada pro misero, fundamentos que derivam do artigo 422 do Código Civil e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde.

6 - A Lei nº 14.454/2022 alterou o art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, devendo haver cobertura obrigatória de tratamentos prescritos por médico assistente quando comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde.

7 - Restou inequivocamente demonstrada, através de relatório médico detalhado, a necessidade e eficácia dos procedimentos prescritos à paciente idosa em situação de extrema vulnerabilidade (fisioterapia, fonoaudiologia domiciliar e fornecimento de fraldas geriátricas), sendo tais cuidados indispensáveis à preservação da saúde, da dignidade e da qualidade de vida.

8 - A previsão contratual de não cobertura de atendimento domiciliar não pode ser oposta ao beneficiário que se encontra em delicado estado clínico e requer cuidados especiais e essenciais, sob pena de frustrar o próprio objeto do contrato de plano de saúde e violar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

9 - O atendimento domiciliar é sucedâneo da internação em regime hospitalar no qual são fornecidas fraldas geriátricas, sendo obrigatória a manutenção das mesmas condições, pois tais itens são indispensáveis ao tratamento de paciente com descontrole esfincteriano, não se tratando de mero item de higiene pessoal.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir do acórdão embargado a referência aos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se que, tratando-se de entidade de autogestão em saúde, não se aplica o CDC, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento com a negativa de provimento ao agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8066623-55.2024.8.05.0000
,
tendo como Embargante

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

e Embargad
a
MARINALVA AQUINO NASCIMENTO CONCEICAO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente